Tribunal: TJDFT
Processo: 0710109-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710109-74.2021.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DO PREPARO. REVOGAÇÃO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. RESERVA. GRATIFICAÇÃO NATALINA. REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA. INTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ante a ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção e da preclusão lógica operada pelo pagamento, revoga-se a gratuidade de justiça. 2. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 3. A gratificação natalina dos servidores militares do Distrito Federal é devida aos inativos e pensionistas, cujos proventos e pensões sejam de responsabilidade do Distrito Federal, em valor igual aos respectivos proventos ou pensões do mês de dezembro (Decreto-lei no 2.317/1986, art. 8o). 4. Para efeito de pagamento da gratificação natalina, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente (Decreto-lei no 2.317/1986, art. 9o). 5. O auxílio-moradia não compõe a remuneração dos militares inativos do Distrito Federal e não pode compor o cálculo da gratificação natalina, por tratar-se de verba de caráter indenizatório. Precedentes. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 9o do Decreto 2.317/1986, sustentando que o auxílio-moradia deve ser considerado como remuneração no cálculo da gratificação natalina. Fundamenta o apelo na alínea “b” do autorizador constitucional apontando que foi julgado válido ato de governo local contestado em face de lei federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 9o do Decreto 2.317/1986. Com efeito, eventual acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Decreto 2.317/1986), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Registre-se que a jurisprudência da Corte Superior realinhou-se no sentido de que, não obstante a competência residual da União para legislar sobre questões afetas à Polícia Militar do Distrito Federal, na forma do artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, as leis federais que cuidam desse tema possuem natureza local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, por analogia. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgInt no AREsp n. 1.844.195/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022. Tampouco merece trânsito o apelo pelo fundamento da alínea "b", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010